Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Processo seletivo. Residência médica. Inobservância do adicional de 10% na pontuação. Comprovação no programa mais médicos e de atuação na medicina da família. Fatos controvertidos quanto à motivação do indeferimento. Necessidade de dilação probatória. Perigo de dano demonstrado. Plausibilidade da reserva de vaga. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Mandado de Segurança, a qual pretende à concessão de bonificação de 10% na nota de candidata em processo seletivo para residência médica, por participação no Programa Mais Médicos do Brasil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante ao adicional de 10% na sua pontuação obtida no processo seletivo de residência médica.
III. Razões de decidir
2. No caso, o edital do processo seletivo prevê, com fundamento na Lei no 12.871/2013, adicional de pontuação aos participantes do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade (PRMGFC).
4. Contudo, a Lei no 12.871/2013, art. 22, § 2o, garante bonificação de 10% na nota de processos seletivos de residência médica para os candidatos que comprovarem participação por um ano no Programa Mais Médicos do Brasil.
5. Ademais, a parte agravante comprova que foi vinculada ao Programa Mais Médicos, em Unidade Básica de Saúde – família, por período superior a um ano.
6. Verifica-se a presença de fundamento relevante relacionado ao direito à bonificação de 10% na pontuação obtida.
7. Demonstrado o perigo de dano irreparável decorrente da possibilidade de preterição do candidato/agravante e a plausibilidade na concessão da tutela de urgência para garantir a reserva da vaga.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.871/2013, art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1778138, 0719356-45.2022.8.07.0018, Rel. TEÓFILO CAETANO, j. 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1866322, 0703832-91.2024.8.07.0000, Rel. FERNANDO TAVERNARD, j. 15/05/2024; TJDFT, Acórdão 1870581, 0748161-25.2023.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, j. 28/05/2024.